Tribunal: TJPA
Processo: 0809407-12.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809407-12.2023.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDA DO SOCORRO PEREIRA DAS CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0809407-12.2023.8.14.0006

RECORRENTE: VALDA DO SOCORRO PEREIRA DAS CHAGAS

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR REFORMADA. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DIREITO SUBJETIVO. RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora VALDA DO SOCORRO PEREIRA DAS CHAGAS, policial militar reformada, visando sua promoção por ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente da Polícia Militar do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932; (ii) estabelecer se a autora preenche os requisitos legais exigidos para a concessão da promoção por ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente da PM/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição quinquenal deve ser contada da data da publicação da portaria de passagem para a reserva remunerada (03/05/2018), não tendo decorrido o prazo de cinco anos até o ajuizamento da ação (30/04/2023), afastando-se a prejudicial de mérito.

4.

A promoção por ressarcimento de preterição exige a comprovação de todos os requisitos legais previstos na legislação vigente à época da suposta preterição, notadamente a existência de vaga, aprovação em cursos, aptidão física e inclusão em quadro de acesso.

5.

A autora não demonstrou o cumprimento integral dos requisitos legais nem a ocorrência de erro administrativo ou omissão injustificada, sendo insuficiente a alegação de que colegas mais modernos foram promovidos.

6.

A ausência de prova do direito subjetivo à promoção inviabiliza o reconhecimento da preterição e da consequente promoção judicial, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

7.

O entendimento jurisprudencial do TJPA e do STJ reforça a exigência de prova da preterição e do preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão da promoção por via judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contagem do prazo prescricional quinquenal para fins de promoção por preterição tem como termo inicial a data da publicação do ato de passagem para a reserva, sendo afastada quando não consumado o lapso de cinco anos até o ajuizamento da demanda.

2.

A promoção por ressarcimento de preterição exige a demonstração objetiva do preenchimento de todos os requisitos legais previstos na legislação vigente, inclusive a existência de vaga e a aprovação em cursos obrigatórios.

3.

A simples alegação de preterição por comparação com terceiros não substitui a comprovação efetiva da aptidão legal para o cargo pretendido, sendo incabível a concessão judicial da promoção sem respaldo documental.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 5.250/85; Lei Estadual nº 6.669/2004; Lei Estadual nº 8.230/2015, arts. 1º a 32; CPC/2015, arts. 487, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1954268/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.03.2022; TJPA, ApCív 0800962-39.2022.8.14.0006, Rel. Desa. Célia Regina, j. 10.06.2024; TJPA, ApCív 0803163-33.2021.8.14.0040, Rel. Desa. Luzia Nadja, j. 05.02.2024; TJPA, ApCív 0807199-21.2022.8.14.0040, Rel. Des. Mairton Carneiro, j. 07.11.2022; TJPA, ApCív 0817919-52.2021.8.14.0006, Rel. Desa. Célia Regina, j. 05.06.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto

pelo Estado do Pará, e
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, RELATORA:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora
VALDA DO SOCORRO PEREIRA DAS CHAGAS
.

Historiando os fatos, VALDA DO SOCORRO PEREIRA DAS CHAGAS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é policial militar reformada do Estado do Pará, tendo ingressado na corporação em 15/10/1992 e sido reformada em 01/05/2018, após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço.

Relatou que, ao longo de sua carreira, foi promovida apenas quatro vezes, tendo sido reformada na graduação de 2º Sargento. Aduziu que, à época da reforma, já havia preenchido os requisitos legais e regulamentares para alcançar a graduação de Subtenente, mas não foi promovida em razão de omissões da administração pública, que deixou de ofertar os cursos necessários para promoção, além de ter alterado a estrutura dos quadros sem observância da antiguidade, o que causou a preterição de seu direito à promoção.

Sustentou, ainda, que, com base nos artigos 32, III e parágrafo único da Lei Estadual nº 8.230/2015, foi extinta a obrigatoriedade de cursos específicos, estabelecendo a promoção por antiguidade como critério suficiente, desde que satisfeitos os demais requisitos.

Apontou, ademais, que diversos militares mais modernos foram promovidos à graduação de Subtenente por meio de decisões judiciais ou administrativas, em casos análogos. Ao final, requereu a promoção por ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente, com efeitos retroativos à data em que deveria ter sido promovida, sem repercussão financeira retroativa, requerendo, ainda, a retificação de seus assentamentos funcionais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 25090899), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
a pretensão Autoral para DETERMINAR a PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO da Autora VALDA DO SOCORRO PEREIRA DAS CHAGAS

à GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE, consequentemente, todos os direitos inerentes a esta espécie, excluído o período prescricional, e declarar o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, para o cumprimento da Sentença voluntariamente, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais. Após o trânsito em julgado e cumprida a decisão, arquive-se. Custas pelo Requerido, o qual se enquadra na isenção legal. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, devidos pelo Requerido na forma do art. 85, §4º, III, do CPC. Sentença contra a Fazenda Pública sujeita a remessa necessária, conforme art. 496, I, do CPC."

Inconformado com a sentença, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (ID 25090901).

Inicialmente, sustentou a existência de decisão proferida junto ao Processo nº
0801135-81.2022.8.14.0000
, proferida pela Presidente do TJPA, que teria suspendido as liminares concedidas, tanto em decisões interlocutórias como em sede de sentença, nas quais os juízos de origem determinaram a efetivação de promoções de militares, em ressarcimento de supostas preterições nas respectivas carreiras.

Suscitou ainda a prejudicial de mérito, aduzindo a ocorrência de prescrição do fundo de direito, por ser questão de ordem. Afirmou que, tendo a autora passado para a reserva em 01/05/2018, e a ação sendo proposta somente em 2023, já transcorrera o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, tornando-se fulminado o direito de ação da recorrida, com base na inércia temporal da parte interessada.

No mérito, alegou que a sentença violou os princípios da legalidade e da separação dos poderes, ao reconhecer o direito à promoção por ressarcimento de preterição sem a existência de ato administrativo prévio que reconheça tal direito. Sustentou que a promoção militar, especialmente por preterição, depende da existência de vaga, interstício, preenchimento dos requisitos legais e aprovação em cursos obrigatórios de formação, conforme previsão normativa da própria Lei Estadual nº 8.230/2015.

Argumentou que a requerente não demonstrou, nos autos, o preenchimento integral dos requisitos legais para sua ascensão à graduação de Subtenente à época em que alega ter direito à promoção, tampouco comprovou erro administrativo que justifique a configuração da preterição.

Destacou que o simples fato de haver colegas mais modernos que foram promovidos não é suficiente para caracterizar preterição se não demonstrada a completa regularidade da situação funcional da autora.

Defendeu que a sentença interferiu de forma indevida na discricionariedade administrativa, especialmente ao ordenar averbação funcional sem respaldo em processo administrativo específico ou reconhecimento pela administração militar competente.

Argumentou, ainda, que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração no exame dos critérios técnicos de promoção, sendo vedado impor promoções por decisão judicial com base em critérios subjetivos de justiça ou comparação com terceiros.

Por fim, requereu o provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, com a extinção do processo com resolução de mérito.

Em contrarrazões (ID 25090904), a parte autora sustentou a ausência de prescrição, afirmando que o direito à promoção por ressarcimento de preterição configura relação jurídica de trato sucessivo, em que o termo inicial da contagem prescricional se renova continuamente.

Alegou que, mesmo após sua passagem para a reserva, os efeitos funcionais do ato omissivo da Administração continuam a se projetar no tempo. Ressaltou, ainda, que o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido da imprescritibilidade do direito ao reconhecimento e averbação da promoção por preterição quando não se postula efeito financeiro retroativo.

No mérito, defendeu a correção da sentença, reiterando que preencheu todos os requisitos legais para a promoção à graduação de Subtenente, e que a omissão estatal, consubstanciada na ausência de movimentação administrativa mesmo diante da antiguidade e da legislação aplicável, constitui hipótese típica de preterição. Asseverou que a sentença está devidamente fundamentada na legislação vigente, no princípio da legalidade e na jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 25138050, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, em parecer lançado nos autos (ID 26298929), opinou pelo conhecimento do recurso de apelação, mas pelo seu desprovimento. Manifestou-se no sentido de que a autora preencheu os requisitos legais para a promoção e que a omissão estatal é evidente, estando plenamente caracterizada a preterição. Ressaltou que a promoção por ressarcimento de preterição pode ser reconhecida judicialmente com efeitos exclusivamente funcionais, sem afronta aos princípios da legalidade ou separação dos poderes, quando demonstrada a omissão da Administração e o cumprimento dos requisitos legais por parte do servidor.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ao analisar o presente recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra a sentença de primeiro grau, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, devendo ser conhecido.

Passo, então, à análise do recurso, considerando os argumentos apresentados pelo apelante, bem como os fundamentos da sentença recorrida e as contrarrazões do apelado.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por VALDA DO SOCORRO PEREIRA DAS CHAGAS na ação ordinária visando sua promoção por ressarcimento de preterição à graduação de 3º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em preliminar, o apelante sustenta a ocorrência de prescrição do fundo de direito, ao argumento de que o alegado direito à promoção já se encontraria fulminado pelo decurso do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Todavia, tal alegacão não merece acolhida. A autora ingressou com a presente demanda em 30/04/2023 (ID 25090864), ao passo que a Portaria RR nº 1257/2018, que concedeu sua passagem para a reserva remunerada foi publicada em 03/05/2018, conforme a ficha funcional da Autora (ID 25090871), não tendo decorrido, portanto, o prazo de cinco anos previsto no Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, senão vejamos:

“Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

Esse é o entendimento jurisprudencial tanto do STJ, como do TJPA, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1954268 AL 2021/0105606-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022). (Grifei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconhece a prescrição e extingue o feito, a teor do art. 487, II do CPC;
2- A relação do militar na ativa com a corporação configura trato sucessivo, diante da qual não há prescrição do fundo de direito, mas somente sobre as parcelas patrimoniais eventualmente devidas, anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Súmula 85/STJ; 3- O prazo da prescrição do fundo de direito a ressarcimento de preterição tem como termo inicial a data da reforma do militar. Precedentes do STJ; 4- Não havendo negativa da administração a pedido do autor, tampouco este tenha ingressado na inatividade, não há se falar em prescrição do fundo de direito;
5- Os critérios para promoção de praças da Polícia Militar do Pará e bombeiros militares do estado, foram editadas as Leis estaduais nº 5 .250/85 (vigorou de 1985 até 2004), nº 6.669/04 (vigorou de 2004 até 2015) e nº 8.230/15 (em vigor desde 2015 até os dias atuais); 6- A mudança legislativa não confere o direito à promoção, pois não há garantia a regime jurídico revogado; 7- Ausente a comprovação acerca da existência de vagas a serem preenchidas, tampouco a conclusão dos indispensáveis cursos de habilitação e preenchimentos dos demais requisitos legais, mostra-se inviável o exame das inclusões no quadro de acesso, respectivas colocações e dos correspondentes interstícios em cada graduação, indispensáveis à promoção pretendida, conforme previsto na lei 8230/15; 8- Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009623920228140006 20156734, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Não havendo, portanto, transcurso do lapso quinquenal entre a data da reforma do militar e o ajuizamento da demanda, rejeito a prejudicial de mérito.

No mérito, a controvérsia gira em torno da existência, ou não, de direito subjetivo à promoção em ressarcimento de preterição, conforme previsto na legislação estadual.

A promoção em ressarcimento de preterição é uma garantida conferida aos Policiais Militares que, por razões transitórias ou erro da Administração Pública, não ascenderam a determinado posto hierárquico. No entanto, exige-se, para tanto, a comprovação da preterição, do preenchimento dos requisitos legais e da existência de vaga.

No caso em análise, compulsando os autos, constata-se que o autor da ação ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará no dia 15 de outubro de 1992.

Durante o período em que o recorrido integra os quadros da Polícia Militar do Estado do Pará foram vigentes três legislações que estabeleceram critérios distintos para a promoção dos militares, a saber: a Leis nº 5.250/85 (vigorou de 1985 até 2004), Lei nº 6.669/04 (em vigorou de 2004 a 2015) e a Lei 8.230/15 (em vigor de 2015 até os dias atuais).

Sustenta que deveria ter ido ao posto de Subtenente, considerando que a ascensão do policial militar na carreira deveria ocorrer de forma gradual e sucessiva, conforme previa o art. 1º da Lei 5.250/85 (revogada), bem como prevê o art. 1º da atual Lei Estadual de nº 8.230/2015.

A Lei n.º 5.250/85 dispõe o seguinte:

“Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

§ 4º - As promoções provenientes de aprovação em concurso ou curso são consideradas como pelo critério de merecimento.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 7º -

(...)

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e Cabo correrão ao término do respectivo curso ou concurso, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

(...)

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º deste Lei, nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata, sem que haja sido aprovado em curso de formação ou concurso.

(...)

Art. 10 - Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei, as demais promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas, dentro de cada Quadro, obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao número de vagas:

1 - A Cabo e a 3º Sargento: mediante aprovação e ordem de classificação intelectual obtida na conclusão em curso de formação ou concurso, segundo a natureza de cada Quadro;

(...)

Art. 13 - Nos casos de aprovação em concurso e a graduação inicial seja de Cabo ou de 3º Sargento, os Cabos, Soldados ou Civis habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

(...)

Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.”

Posteriormente, veio a Lei Estadual nº 6.669/2004, que passou a prever:

“Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a frequentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular; XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar; XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento.”

Em vigor a Lei nº 8.230/2015 que estabelece os seguintes requisitos para promoção de praças:

“Art. 1º Esta Lei estabelece os critérios e as condições que assegurem aos policiais militares do Quadro de Praças Policiais Militares em serviço ativo na Polícia Militar do Pará o acesso à graduação imediata, mediante promoção de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Art. 2º A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao grau hierárquico superior, à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais militares e as funções definidas na Lei de Organização Básica da Corporação, por meio de criteriosos processos de escolha disciplinados por esta Lei.

§ 1º Compete ao Comandante Geral da Polícia Militar a edição do ato administrativo de promoção dos Praças.

§ 2º As promoções previstas nesta Lei obedecerão rigorosamente ao planejamento do setor de pessoal da Corporação, elaborado com a finalidade de garantir o perfeito equilíbrio entre o efetivo e as funções existentes.

(...)

Art. 12. Serão computadas para fins de promoção, até a data de publicação do número de vagas pela Comissão de Promoção de Praças, nos termos do Regulamento desta Lei, as vagas decorrentes de:

I - promoção às graduações superiores;

II - agregação;

III - passagem para a inatividade;

IV- licenciamento, reforma administrativa e exclusão do serviço ativo;

V - falecimento;

VI - criação, ativação ou transformação dos órgãos policiais-militares e das funções definidas na Lei de Organização Básica da Corporação.

§ 1º As vagas são consideradas existentes:

a) na data da assinatura do ato que promove, agrega, passa à inatividade, licencia e exclui a bem da disciplina e reforma administrativamente, salvo se no próprio ato for estabelecida outra data;

b) na data oficial do óbito;

c) como dispuser a lei, no caso de aumento de efetivo.

§ 2º A existência de vaga a ser preenchida para determinada graduação implicará o surgimento de vaga para as graduações inferiores nas promoções futuras, sendo esta sequência interrompida na graduação em que houver preenchimento por excedente. § 3º Não preenche vaga o Praça que, estando agregado, venha a ser promovido e continue na mesma situação.

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) quatro anos na graduação de 3º Sargento, para promoção à graduação de 2º Sargento;

d) quatro anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de promulgação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação;

e) três anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação; V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

(...)

CAPÍTULO VI

DO PROCESSAMENTO DAS PROMOÇÕES DOS PRAÇAS PM

Art. 14. O processamento das promoções obedecerá ao seguinte:

I- fixação de datas-limites para remessa de documentos dos Praças a serem apreciados para posterior ingresso nos Quadros de Acesso;

II- fixação de limites quantitativos de antiguidade para ingresso dos Praças nos Quadros de Acesso por Antiguidade e Merecimento, conforme regulamento desta Lei;

III- inspeção de saúde dos Praças incluídos nos limites acima;

IV- Testes de Aptidão Física;

V- apuração de vagas a preencher;

VI- remessa dos Quadros de Acesso ao Comandante Geral da Corporação; VII - organização dos Quadros de Acesso;

VIII- publicação dos Quadros de Acesso;

IX- remessa ao Comandante Geral da Corporação das propostas para as promoções;

X- Promoções

Parágrafo único. O processamento das promoções obedecerá o cronograma constante no Regulamento desta Lei, no qual também se especificam atribuições e responsabilidades.

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

I - para as graduações de Cabo e 3º Sargento, serão efetivadas exclusivamente pelo critério de antiguidade;

II- para as graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, serão efetivadas com base nos critérios de antiguidade e merecimento, obedecendo à proporção de uma vaga por antiguidade seguida de uma vaga por merecimento.

§ 1º A proporção mencionada no inciso II deste artigo será retomada a partir de onde ela tenha sido interrompida.

§ 2º No caso de o Praça preencher os requisitos que lhe permitam ser promovido tanto por antiguidade quanto por merecimento, este será promovido com base no critério de merecimento, preenchendo-se a vaga por antiguidade pelo Praça imediatamente mais moderno que se enquadre nos critérios e condições previstos nesta Lei e não esteja na situação prevista na primeira parte deste parágrafo.

Art. 16. A promoção por merecimento será feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento obedecida rigorosamente a ordem de classificação meritória, nos termos do regulamento desta Lei.

Parágrafo único. Para promoção por merecimento às graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, as vagas computadas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação meritória obtida por cada um deles.

Art. 17. O processo referente à promoção com base no critério de antiguidade ou merecimento tem início com a inclusão do candidato no Quadro de Acesso respectivo.

Art. 18. O ato administrativo que tenha por objeto a promoção do Praça é consubstanciado sob a forma de portaria do Comandante Geral e publicado em Boletim Geral da Corporação.

Art. 19. A Comissão de Promoção dos Praças Policiais Militares (CPP) é o órgão encarregado do processamento das promoções dos praças PM.

(...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina; II - for absolvido em Conselho de Disciplina ou em processo administrativo que tenha como objeto o licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade; (inciso alterado pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

Parágrafo único. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga.”

Com uma simples leitura, observa-se que a Lei Estadual nº 6.669/2004, ao tratar das condições para ascensão às graduações de Cabo e Sargento, impõe cumulativamente, dentre outros requisitos, o tempo de efetivo serviço, aprovação em cursos, aptidão em inspeção de saúde e teste físico, comportamento satisfatório e inexistência de pendências disciplinares.

Já a Lei nº 8.230/2015, em vigor, estabelece, nos artigos 3º a 15, que as promoções devem observar critérios de antiguidade, merecimento, existência de vagas, aprovação em cursos e inclusão em quadro de acesso.

Ou seja, do contexto legal mencionado, concluo que a promoção dos militares, seja por antiguidade ou merecimento, possui vários requisitos cumulativos e depende da existência de vaga na graduação superior. A promoção em ressarcimento de preterição, na espécie, deve se dar em casos específicos, conforme elencado no art. 32 da Lei 8.230/2015, seja por cessação de condições de afastamento do militar, ou por erro administrativo.

Não se verifica, no caso, prova do cumprimento dos requisitos legais elencados nos dispositivos citados, como, por exemplo, realização de cursos, demais provas de aptidão, ou limite etário. Em vez disso, a apelada alega ter sido prejudicada por conta da mudança legislativa, tese que não merece prosperar, pois não há garantia a regime jurídico revogado.

Por consequência, não se evidencia a ocorrência de erro administrativo, no caso, que albergue a promoção por preterição pretendida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR. EXIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. POSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. In casu o autor não logrou êxito em comprovar a existência de direito a promoção pretendida, pois a legislação que regulamentava a matéria à época dos fatos exigia para a promoção a existência de participação no Curso de Formação, como também limitava o número de vagas, e a exigência é considerada válida na jurisprudência mais recente do TJE/PA sobre a matéria, o que afasta a alegada existência de vagas e suposta preterição do apelante. Apelação conhecida, mas improvida para manter a sentença recorrida à unanimidade.” (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803163-33.2021.8.14.0040 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA 08071992120218140040, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2022)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO (3601620, 3601620, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-24, publicado em 2020-09-10)

Até o Acórdão citado pela Autora, em suas contrarrazões, referente ao Processo de nº 0810648-89.2021.8.14.0006, e colacionado junto ao ID 25090905, foi reformado em sede de Embargos de Declaração, em voto da Desembargadora Relatora Dra. Elvina Gemaque Taveira.

Com efeito, inexistindo, nos autos, a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida pelo apelante, bem como acerca da alegada existência de vagas a ser preenchida, tampouco comprovados os demais requisitos previsto nas Leis Estaduais nºs 5.250/85, 6.669/2004 e 8230/2015, deve ser reconhecida a improcedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, reformando a sentença e julgando improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025